Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ANÁLISE DOS REQUISITOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer a legitimidade ativa da coproprietária do imóvel locado para a causa e considerar, à luz do acervo fático-probatório produzido, preenchidos os requisitos legais autorizadores do despejo para uso próprio.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa no caso de prolação de decisão que examina o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da juntada tardia de documentos ao processo, notadamente quando garantida a paridade de tratamento e o contraditório efetivo, em observância aos arts. 7o e 9o do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.